Tribunal: TJES
Processo: 5006747-47.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006747-47.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICHARD BORGES DA SILVA
COATOR: JUIZ DE DIREITO BERNARDO FAJARDO LIMA e outros (2)
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº 5006747-47.2021.8.08.0000

PACIENTE: RICHARD BORGES DA SILVA

IMPETRANTES: DR. BRUNO AYRES DE ALMEIDA (OAB/ES 22.008)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
RICHARD BORGES DA SILVA
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 c/c art. 16 da Lei 10.826/03. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
.

O impetrante alega, em síntese, ilegalidade do flagrante, ante a invasão de domicílio e não condução à delegacia da proprietária do imóvel, onde foram encontradas as drogas e os demais indivíduos abordados junto com o paciente.

Aduz, ainda, ausência de fundamentação da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Menciona, além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, quais sejam: primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem assim violação clara aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, apresenta o direito à aplicação do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º da Lei 11.343/06), indicando a prisão cautelar como medida mais gravosa que eventual pena a ser futuramente cominada.

Requereu, liminarmente, que se revogasse a prisão preventiva do paciente, com imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, que fosse substituída a prisão cautelar por outra medida cautelar cabível, em regime aberto.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID Nº 1971914 – Págs. 2/3).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pela denegação da ordem postulada (ID Nº 1999183 – Págs. 1/8).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória,
25

de janeiro de 2022.

DES. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do relator, denegando a ordem.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatório,
trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
RICHARD BORGES DA SILVA
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 c/c art. 16 da Lei 10.826/03. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
.

O impetrante alega, em síntese, ilegalidade do flagrante, ante a invasão de domicílio e não condução à delegacia da proprietária do imóvel, onde foram encontradas as drogas e os demais indivíduos abordados junto com o paciente.

Aduz, ainda, ausência de fundamentação da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Menciona, além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, quais sejam: primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem assim violação clara aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, apresenta o direito à aplicação do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º da Lei 11.343/06), indicando a prisão cautelar como medida mais gravosa que eventual pena a ser futuramente cominada.

Requereu, liminarmente, que se revogasse a prisão preventiva do paciente, com imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, que fosse substituída a prisão cautelar por outra medida cautelar cabível, em regime aberto.

Constato que não fora acostado aos autos cópia da denúncia.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, esclarece o seguinte (
ID Nº 1971914 – Págs. 2/3
):

“O decreto da prisão preventiva do paciente ocorreu em 05.09.2021, visando a garantir a ordem pública e assegurar a regularidade da instrução processual, tendo em vista que existem provas evidentes da materialidade e indícios de autoria em seu desfavor, A imputação que lhe pesa é aquela contida no artigo 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n° 11.343/06.

A denúncia imputa ao paciente a conduta de trazer consigo e ter em depósito 01 (uma) bucha de maconha, 20 (vinte) pinos de cocaína, 15 (quinze) pedras de crack, além da importância de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, conforme Auto de Apreensão às fls. 17/18 do IP, com o fim de comercializá-los.

Considerando o delito praticado, conceder liberdade ao paciente resultará em prejuízo para a instrução processual, sendo a manutenção da medida cautelar necessária para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, conforme certidão exarada às fls. 41 do IP, o paciente é possuidor de registros criminais, visto que responde a 03 (três) processos em curso, sendo um por porte ilegal de arma de fogo, uma medida protetiva, bem como uma por tráfico de drogas.

Insta ressaltar que o paciente foi flagrado portando uma arma de fogo do tipo submetralhadora, a qual, em consonância aos demais ilícitos apreendidos, ratifica os indícios de autoria e materialidade em face do denunciado”.

Pois bem.

Compulsando detidamente este apostilado, entendo não assistir razão a defesa quanto à tese de ‘ausência de fundamentação’ da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, haja vista ter, a Douta Magistrada da Audiência de Custódia, fundamentado sua decisão com arrimo nos artigos 312 e seguintes do CPP, vejamos:

“
(...) Em que pese o pleito da combativa defesa, neste momento embrionário, não há que se falar em relaxamento da pensão em flagrante, eis que segundo os policiais militares, além de ter sido apreendido em poder do autuado um pino de cocaína, os milicianos visualizaram o momento em que o custodiado segurava uma arma de fogo, bem como vislumbraram o momento em que este teria escondido um invólucro plástico, o qual continha 20 (vinte) pinos de substância similar a cocaína. 15 (quinze) pedras de substância análoga a crack e a importância de R$ 100.00 (cem reais) em espécie.

Realizadas pesquisas nos sistemas SIEP, EJUD, SEUU e INFOPEN constatou-se que o autuado possui registros criminais No caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, eis que houve apreensão de 21 (vinte e um) pinos de substância similar a cocaína. 15 (quinze) pedras de substância análoga a crack e a importância de R$ 100.00 (cem reais) em espécie. 01 (uma) arma de fogo calibre. 380 ACP.

12 (doze) munições calibre. 380 ACP, além de diversos pinos vazios para endolar entorpecentes, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Destaco ainda que o autuado possui antecedente por posse ilegal de arma de fogo (0002862-14.2020.8.08.0011), tráfico de drogas (0004569-17.2020.8.08.0011), além de possuir uma medida protetiva tramitando em seu desfavor (0002651-41.2021.8.08.0011), razão pela qual a sua soltura coloca em risco a ordem pública. Assim, a segregação cautelar do autuado é de rigor até que os fatos venham a ser esclarecidos peio juiz natural
”.

No tocante à prisão cautelar, o posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, restando claro que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e mostra-se necessária, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, dada a gravidade da infração.

Desse modo, noto que o juiz procedeu, satisfatoriamente, à análise dos requisitos e dos fundamentos da medida constritiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), conforme a previsão legal disposta no art. 312 do CPP, não se podendo desconsiderar que o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) é doloso e punível com pena de reclusão, bem como se revela de especial gravidade, por sua própria natureza.

Noutro giro, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, em juízo cognitivo perfunctório próprio de Habeas Corpus, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. (Nessa linha: STJ - RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018).

Nesse escopo, assevero, ainda, que as condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência física e ocupação lícita, por si sós, não impedem a manutenção da prisão, pois cediço que tais circunstâncias não têm o condão de afastar a segregação cautelar se presentes os requisitos desta.

À vista disso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de argumentos que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. No caso, a prisão preventiva a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso em que foram apreendidos na residência do ora recorrente 11 porções de maconha, 359 pedras de crack e 93 porções de cocaína.

4. As condições subjetivas favoráveis à recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC 155.533/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Logo, inequívoca a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, não restando espaço a sua substituição por medidas cautelares diversas, haja vista que estas seriam insuficientes a resguardar a ordem pública, bem assim a aplicação da lei penal.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido, opina o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha (
ID Nº 1999183 – Págs. 1/8
):

“No caso vertente, o paciente está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 40, IV, do mesmo diploma legal), já que, após denúncias de que ele estaria comercializando drogas, policiais fizeram campana no local informado e visualizaram o mesmo entrando e saindo várias vezes de uma casa, sendo que, em uma delas, estava portando uma submetralhadora, e colocava uma sacola dentro do sapato, vindo a ser abordado e tendo sido apreendida uma bucha de maconha.

Extrai-se dos documentos que instruem a presente impetração (inquérito policial) e da denúncia oferecida em desfavor do paciente que, fazendo contato com a proprietária do imóvel e, tendo essa autorizado a entrada dos milicianos, estes lograram êxito em encontrar considerável quantidade de drogas no local - “20(vinte) pinos de ‘cocaína’, 15 (quinze) pedras de ‘crack’ e a importância de R$ 100,00 (cem reais) em espécie. Não bastasse, foi localizada 01 (uma) arma de fogo calibre .380 ACP, e 12(doze) munições calibre .380 ACP, bem como diversos pinos vazios comumente utilizados para acondicionar ‘cocaína’.

Efetivamente, constata-se que o crime imputado é sobremaneira grave, diante da natureza e quantidade de drogas encontradas na abordagem policial, merecendo, por ora, o resguardo da ordem pública e a garantia da instrução processual.

À luz do exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal é pelo conhecimento do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal”.

Sendo assim, na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e os indícios de periculosidade do paciente, evidenciada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2.

O crime imputado é sobremaneira grave, diante da natureza e quantidade de drogas encontradas na abordagem policial, merecendo, por ora, o resguardo da ordem pública e a garantia da instrução processual.

3.

Não se afigura possível, em juízo cognitivo perfunctório próprio do Habeas Corpus, aferir uma possível pena a ser imposta ao paciente. Não havendo que se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva por eventual reconhecimento do tráfico privilegiado.

4.

As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação desta.

5.

ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5006747-47.2021.8.08.0000, em que é paciente RICHARD BORGES DA SILVA e autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Eminente Relator.